Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730438-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDO CAMILO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. PERSONALIDADE. DECOTE. INCIDÊNCIA ÚNICA DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI N. 12.815/13. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, combinado com o artigo 29, § 1o, do Código Penal, sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito. II - Questão em exame: 2. Revisão da dosimetria para que: (i) sejam decotadas as avaliações negativas dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, na primeira fase, ou, caso permaneça alguma circunstância judicial desfavorável, seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da reprimenda; e (ii) afastada a causa de aumento prevista no artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, na terceira fase. III - Razões de decidir: 3. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo penal, pois não há dúvidas de que a culpabilidade do agente que integra o Primeiro Comando da Capital é exacerbada e extrapola o tipo incriminador diante da dimensão e importância desta organização criminosa por todo o Brasil. 4. O histórico criminoso do acusado e a intenção de permanecer na organização criminosa, embora reprováveis, são fundamentos genéricos, inservíveis para a análise negativa da personalidade. 5. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e a capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo, com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios. 6. Prejudicial a dupla análise negativa do vetor circunstâncias do crime, sendo medida de rigor a sua incidência uma única vez, com a consequente redução da pena-base. 7. Comprovado que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para a prática de outros crimes, deve incidir a causa de aumento do artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e desnecessária a comprovação do uso de arma de fogo por cada integrante da organização, de forma individualizada, para que seja reconhecida a causa de aumento, sendo o suficiente que o artefato foi empregado pelos demais membros da organização criminosa, como ocorreu na espécie. 8. No caso, além do uso de arma de fogo pelos integrantes, foi demonstrado que a organização criminosa visava criar um setor específico na estrutura organizacional, conhecido como “paiol”, para que fosse realizada a aquisição e a distribuição de arma robustas de grosso calibre entre os membros e reforçar a atuação ilícita dela, o que reforça a incidência da causa de aumento (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013) e o patamar de elevação empregado. IV - Dispositivo: 9. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a redução da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que tais circunstâncias judiciais são inerentes ao tipo penal. Requer, ainda, a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; b) artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, pugnando pela exclusão da causa de aumento de pena, ao argumento de que não houve emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao pedido de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, porque falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou consignado no acórdão que “eleva-se a pena em 1/6 (um) sexto para cada circunstância judicial remanescentes, a fim de fixar a pena-base” (Id 66285057). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao indicado malferimento ao artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em apreço, o conjunto probatório acostado nos autos demonstrou que que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para a prática de outros crimes. Inviável, portanto, o afastamento da causa de aumento do §2o, do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013” (Id 66285057). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020